Tribunal: TJMT
Processo: 1043047-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043047-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUAN CARLOS SOARES BEZERRA - CPF: 052.725.621-86 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (APELADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELADO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1043047-32.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Ruan Carlos Soares Bezerra.

Apelado
: Construtora Cássio e Adriano S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE CONTRATUAL C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – NÃO EVIDENCIADO -

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA - DANOS MATERIAIS

- DEVIDO -

DANO MORAL - INEXISTENTE – PEQUENO ATRASO – MERO ABORRECIMENTO -

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da decisão agravada, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

As cláusulas contratuais devem trazer, de forma clara, o prazo de conclusão da obra, sendo abusiva a cláusula que vincula a contagem de prazo para entrega do imóvel à celebração do contrato de financiamento, seja este formado entre a construtora e o agente financeiro, ou entre este e o consumidor.

O atraso na entrega da obra pela construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

O simples inadimplemento contratual, por um curto período de 01 (um) mês, caracteriza como mero aborrecimento/ dissabor, e não enseja reparação por danos morais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
no
1043047-32.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Ruan Carlos Soares Bezerra.

Apelado
: Construtora Cássio e Adriano S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ruan Carlos Soares Bezerra
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação indenizatória c.c imissão na posse

proposta em face de
IMP2 Investimentos e Participações e Construtora Cassio e Adriano S.A
,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado a gratuidade.

Inconformado, o apelante insurge-se sustentando a nulidade da cláusula contratual que condiciona o prazo de entrega do imóvel a evento externo, como a assinatura do contrato de financiamento.

Segue, apontando o atraso na entrega do imóvel, porque o prazo estabelecido para a construção do empreendimento é 25.05.22, que acrescido do termo de tolerância, encerraria em 25.08.22, mas a entrega das chaves apenas ocorreu após 5 (cinco) meses, em 26.01.23.

Forte em tais argumentos, requer a condenação das rés em lucros cessantes na forma de aluguel mensal, e em danos morais.

Pede, então, pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pela apelada no Id n. 205236707, defendendo, em preliminar, violação à dialeticidade, e no mérito, requesta o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1043047-32.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Ruan Carlos Soares Bezerra.

Apelado
: Construtora Cássio e Adriano S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel c.c imissão na posse c.c danos morais proposta por Ruan Carlos Soares de Bezerra, objetivando a condenação da Construtora Cássio e Adriano S.A, e IMP2 Investimentos e Participações Ltda., ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela parte autora, em razão da demora na entrega da unidade habitacional do empreendimento “Residencial Park Sul”.

Narrou na inicial que em maio/2020 adquiriu das rés, uma unidade residencial autônoma localizada na Rua 05, Quadra, 11, Lote 21, no Residencial Park Sul, nesta capital, a ser entregue em fevereiro/2022.

Seguiu relatando que cumpriu com todas as etapas de pagamento, inclusive financiamento perante a Caixa Econômica Federal, e que ultimado o prazo para a entrega do imóvel, acrescido o prazo de tolerância de 180 dias, findado em 25.08.22, não houve o cumprimento da obrigação, motivo pelo qual manejou a ação originaria postulando pela entrega das chaves do imóvel e condenação das rés ao ressarcimento dos danos materiais (lucros cessantes) e morais experimentados.

Ultimado o trâmite processual, apresentada contestação e impugnação, as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide, e em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, insurge-se o autor. Em sua tese recursal, sustenta a nulidade da cláusula que estabelece o prazo para entrega do imóvel à assinatura do financiamento imobiliário.

Inicialmente, quanto à
preliminar
contrarrecursal de violação ao principio da dialeticidade, sem razão.

Deveras, basta uma simples leitura da peça recursal, para visualizar que o inconformismo do autor volta-se contra o capítulo da sentença que negou a pretensão ao pagamento dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais por

não vislumbrar atraso considerável

na entrega da unidade habitacional, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

No
mérito,
a questão jurídica posta cinge-se em aquilatar a ocorrência do eventual inadimplemento pela construtora na entrega do empreendimento imobiliário adquirido pelo autor e os efeitos da mora.

Nesse contexto, as partes divergem quanto à data da conclusão da obra. O autor aponta o dia 25.08.22, como prazo fatal, incluído o tempo de tolerância.

Por sua vez a ré, a data de 04.12.22, correspondente aos 24 meses e 180 dias do termo contratual vinculado ao financiamento imobiliário.

Razão assiste ao autor. Explico.

As cláusulas contratuais devem trazer, de forma clara, o prazo de conclusão da obra, sendo abusiva a cláusula que vincula a contagem de prazo para entrega do imóvel à celebração do contrato de financiamento, seja este formado entre a construtora e o agente financeiro, ou entre este e o consumidor.

Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em ação relativa a contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, segundo o qual
"o contrato deve estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância"
(Tema 996).

Assim, o prazo para entrega do imóvel, à mingua de previsão contratual, iniciou-se na data da celebração do compromisso de compra e venda, sem qualquer vinculação com a assinatura do contrato de financiamento, cuja cláusula deve ser desconsiderada ante a sua manifesta abusividade. Confira:

“ (...) Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de reparação de danos. Alegação de atraso na entrega da obra. Abusividade de cláusula contratual que vincula a data da entrega do empreendimento à assinatura do contrato de financiamento pelos compradores. Validade da cláusula que prevê a tolerância de 180 dias.
Termo inicial da contagem do prazo: data da assinatura do contrato de compromisso de compra e venda
. Atraso não verificado. Ação improcedente. Recurso desprovido”.
(TJSP.

RAC

1013353-12.2021.8.26.0566, 36a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Pedro Baccarat. j. 22.07.22 - negritei)

In casu
, o contrato foi firmado em 19.05.20, com prazo de entrega de 24 meses e possibilidade de prorrogação por 180 dias, daí o encerramento do prazo em 20.11.22.

Diante desse cenário, resta evidenciado o inadimplemento contratual, em que pese apenas por

pouco mais de um mês.

Nesse diapasão, ainda que o atraso tenha sido por um mês, faz jus o adquirente a reparação pelos danos materiais suportados, relativos aos dispêndios financeiros decorrentes do inadimplemento da construtora.

Nesse ponto, requesta pela condenação da construtora em lucros cessantes (aluguel por mês de atraso). Todavia, não comprovou que tenha dispendido recursos com aluguel, pois carecem provas de que tenha firmado contrato de locação nesse período, ou até mesmo recibos a titulo de despesas com moradia.

Lado outro, quanto à indenização por dano moral,
o atraso é ínfimo, considerando que as chaves foram entregues em 26.01.23. Assim,
o simples atraso por um prazo exíguo, não é o suficiente para caracterizar os danos morais pleiteados, caracterizando, assim, mero dissabor ou aborrecimento, a afastar a condenação por danos morais.

Nesse sentido, já decidi em caso semelhante, vejamos.

“ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
-

MULTA

CONTRATUAL E TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA– INCIDÊNCIA – ADEQUAÇÃO -

DANO MORAL INEXISTENTE
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deixando a parte autora de se insurgir, em tempo e modo devidos, contra a decisão saneadora que indeferiu o pedido de produção de

prova pericial, caracterizada está a preclusão.

O atraso na entrega da obra pela construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

A cláusula penal moratória tem por finalidade indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, sendo cabível a sua inversão em desfavor do vendedor, nos termos do Tema 971 do STJ, quando estipulada apenas em relação adquirente, devendo arcar com o percentual previsto no contrato.

É da construtora o dever de arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra durante o período de sua inadimplência, pois foi ela quem deu causa ao atraso na entrega do imóvel.

O simples inadimplemento contratual, por um curto período de 01 (um) mês, caracteriza como mero aborrecimento/ dissabor, e não enseja reparação por danos morais
. Recurso parcialmente provido”
. (RAC n.

1004830-90.2017.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, Julgado em 09.12.21)

Na mesma toada.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL
- DANO MATERIAL COMPROVADO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A celeuma iniciou pelo fato de que a Construtora atrasou a entrega das chaves do imóvel.

As partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel em 22/08/2011, cujo prazo de entrega estava previsto para 12 meses contados a partir da liberação do financiamento bancário. Após esses 12 meses, a Incorporadora teria até 60 dias para promover a entrega das chaves do imóvel ao comprador - prorrogação prevista na cláusula quinta, parágrafo segundo do contrato (Id. 6718582 - Pág. 2).

O financiamento foi contratado com a Caixa Econômica Federal em janeiro/2013. Desse modo, o termo final para a entrega da unidade residencial ao comprador era janeiro/2014, quando completaria 12 meses, podendo ser prorrogado por 60 (sessenta) dias, ou seja, até março daquele ano.

Pela prova apresentada nos autos, as chaves do imóvel foram entregues ao Apelado em 20/05/2014, ou seja, com aproximadamente 02 meses de atraso. (Id. 6718858)

No que tange ao dano material, este ocorre quando do ato ilícito sobrevier, como o próprio nome sugere, prejuízo de ordem patrimonial, ou seja, afronta aos bens materiais daquele que o alega.

Ainda que o atraso tenha sido de um mês e vinte dias, vê-se que o Apelado suportou prejuízo de ordem financeira com o atraso na entrega da obra, pois teve de despender recursos com o pagamento de aluguel para moradia.

Ficou comprovado o dano patrimonial mediante a juntada do contrato de aluguel e recibo de pagamento no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente ao período inadimplido pela Apelante, não merecendo reparos a sentença, neste particular.

No que concerne aos danos morais, verifica-se que a demora de 02 (dois) meses incompletos para a entrega das chaves ao comprador, constituiu mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra do Apelado, sobretudo porque já havia iniciado as obras de modificações internas, tais como: pintura e instalações da mobília. Indenização afastada.

Com efeito, em relação ao dano moral, assiste razão à empresa Apelante, sem embargo da proteção que o CDC exerce sobre a relação obrigacional existente entre as partes, pois a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, indenizações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é preciso demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade.

O atraso na entrega das chaves, de 01 mês e 20 dias, ao comprador, não configurado abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade
. Recurso Parcialmente Provido
. (RAC n.

0020636-90.2014.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, j. 12.06.19 - negritei)

Dessa forma, a improcedência deve ser mantida, ainda que por fundamentos diversos.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instância recursal que fixo em 15% , nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de

junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024